Tribunal: TJSP
Processo: 2272349-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela recorrida, que se evidencia pela impossibilidade de se fazer prova negativa, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a natureza alimentar dos rendimentos, destinados eles às suas necessidades básicas. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado e forma de cumprimento que não se afiguram excessivos, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir a se adimplir uma obrigação de fácil execução. Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272349-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, é agravada SIRLEI MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
do efeito antecipatório recursal e, desde logo, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272349-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22569
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a
suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo
consignado, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de
descumprimento. Insurgência do banco réu. Pretensão de
reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito
antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste
momento, diretamente pelo colegiado desta câmara
julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão.
Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade
do direito perseguido pela recorrida, que se evidencia pela
impossibilidade de se fazer prova negativa, além do fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
considerando a natureza alimentar dos rendimentos,
destinados eles às suas necessidades básicas. Previsão legal
de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do
Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que
tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo,
assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado e
forma de cumprimento que não se afiguram excessivos,
considerando o porte econômico do banco agravante e o
objetivo da aludida multa, que visa compelir a se adimplir
uma obrigação de fácil execução. Efeito antecipatório
recursal negado e, na sequência, desde já julgado o agravo
com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não
provido.
VOTO no 22569
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A. deduzido em razão de decisão interlocutória
(fls. 29/31 do processo) que, deferiu a tutela de urgência de natureza
antecipada para determinar ao Banco, sob pena de multa por dia de
descumprimento de R$ 500,00, que se abstenha de descontar quaisquer
parcelas do benefício de aposentadoria da agravada referente ao contrato
de empréstimo bancário com os descontos consignados em folha de
pagamento, com parcelas de R$ 30,90.
Sustenta
o
banco
recorrente,
em
síntese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272349-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22569
3
irreversibilidade da obrigação de fazer, isso porque não é possível realizar
a inibição do contrato e consequentemente suspender a cobrança do
contrato, pois a margem da parte autora poderá ser comprometida e,
então não haveria modo de reativar o empréstimo, ou seja, caso o banco
agravante seja compelido a deixar de cobrar as parcelas do contrato, não
será possível retornar a cobrá-las, caso a ação seja julgada improcedente
(fls. 04).
Narra que o valor da multa fixada, em caso de
descumprimento da liminar, sobretudo, considerando a ausência de
demonstração de qualquer prejuízo material da parte agravada, é
extremamente excessiva e não encontra respaldo no atual entendimento
jurisprudencial (fls. 06).
Pugnou,
assim,
pela
concessão
de
efeito
antecipatório recursal e, ao final, o provimento deste agravo, a fim de
revogar a antecipação de tutela concedida.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
Em que pesem os argumentos esposados pelo
agravante, a r. decisão atacada não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272349-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22569
4
Como se sabe, o cabimento ou não da antecipação
da tutela deve ser apreciado à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada
se
a
parte
economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Há
probabilidade
do
direito
perseguido
pela
recorrida, pois não se pode exigir dele prova da inexistência de fato e,
presumindo-se a boa-fé, confere-se, em tese, verossimilhança às suas
alegações.
Por outro lado, evidente o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação à autora, ante a natureza alimentar de
seus proventos, que não são elevados e sua destinação, pois que visam
atender suas necessidades básicas.
Por sua vez, a imposição de astreintes, com amparo
no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, existe justamente
para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272349-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22569
5
obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Logo,
não há que se falar em revogação da multa em questão.
Caso o agravante não se recuse a cumprir tal
determinação judicial, evidentemente, estará isento da referida multa
cominatória.
No tocante ao seu valor, isto é, R$ 500,00 por dia de
descumprimento, não se afigura excessivo, considerando o porte
econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa
compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução (suspender
os descontos referentes aos empréstimos no benefício da autora); não
havendo que se falar em lesão grave ou de difícil reparação ao
agravante.
Lembro que o valor da astreinte merece ser
consistente, sob pena de não cumprir sua função coercitiva.
Quem obedece às decisões judiciais (que são
obrigatórias e não facultativas), ou recorre, com êxito, nada paga. Os
demais arcam com o preço de terem escolhido o caminho da afronta ao
judicialmente determinado.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272349-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22569
6
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde logo, pelo NÃO PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)